Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTINOMIA ENTRE DECISÕES. ALEGAÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste antinomia entre decisões proferidas pelo Juízo de origem que, inicialmente, adverte a parte da obrigação de pagar honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento), mas, oportunamente, após a constatação do efetivo descumprimento da obrigação de fazer, adota o entendimento de arbitramento da verba sucumbencial devida pelo critério da equidade. Destarte, se não houve propriamente fixação do valor dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, não se pode falar em estabilização da decisão que impeça a adoção de critério distinto para o arbitramento da verba devida.
2. Lado outro, se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual transcorreu apenas 6 (seis) meses entre o início do cumprimento de sentença e a fixação da verba honorária, ressaltando-se a baixa complexidade da celeuma e a ausência de impugnação pela parte adversa, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.